Tribunal: STF
Processo: HC 256759
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Odeon Bandeira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ TRATADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso em habeas corpus por se tratar de mera reiteração de pedido anteriormente analisado e decidido. 



    2. A questão já havia sido objeto de julgamento no âmbito do STJ, sendo decidida em desfavor do paciente. 



    II. Questão em discussão 



    3 A questão central em discussão é a admissibilidade de recurso em habeas corpus com a mesma causa de pedir já apreciada e decidida em writ anterior. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se admite habeas corpus que reitera matéria já analisada em sede de recurso anterior, havendo identidade de partes, pedido e causa de pedir. A situação atrai o instituto da coisa julgada e a aplicação do art. 210 do RISTJ. 



    5. A repetição de pedidos idênticos em sucessivas impetrações fere os princípios da economia processual e da segurança jurídica, sendo vedada pela jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 208.354 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “que o Superior Tribunal de Justiça proceda ao exame de mérito do RHC 208354 (ou no HC 959736/CE) e pronuncie sobre a ocorrência da ilegalidade apontada pelo paciente, ou ainda que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará proceda ao exame de mérito do HC 0633215-36.2024.8.06.0000”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, porquanto não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente